Tribunal: TJMT
Processo: 1018751-98.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018751-98.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), DIPAGRO LTDA - CNPJ: 06.338.993/0014-07 (AGRAVANTE), JOSEMIR KREIBICH - CPF: 032.860.979-00 (AGRAVADO), LUCIANE BERGMAIER KREIBICH - CPF: 042.982.649-47 (AGRAVADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA - CPF: 026.784.911-70 (ADVOGADO), ALEXANDER CAPRIATA - CPF: 973.806.871-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE CPR COM LIQUIDAÇÃO FÍSICA. OPERAÇÃO DE BARTER. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. INAPLICABILIDADE DO STAY PERIOD. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de execução para entrega de coisa incerta, suspendeu a tramitação do feito com base em recuperação judicial dos executados e determinou o arquivamento provisório dos autos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o crédito executado, derivado de Cédula de Produto Rural com liquidação física oriunda de operação de barter, está sujeito aos efeitos da recuperação judicial dos devedores.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 11 da Lei no 8.929/94, créditos vinculados a CPR com liquidação física em operação de barter têm natureza extraconcursal e não se submetem aos efeitos da recuperação judicial.

4. A execução da CPR pode prosseguir regularmente, sendo inaplicável o stay period previsto no art. 6o da LRF.

5. A cláusula contratual que afasta a essencialidade dos bens objeto da execução impede a aplicação da exceção prevista no § 7o-A do art. 6o da Lei no 11.101/05.

6. A decisão agravada configura indevida negativa de prestação jurisdicional ao postergar a análise de tutela de urgência em cenário de risco de esvaziamento da garantia.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. O crédito oriundo de Cédula de Produto Rural com liquidação física, representativo de operação de barter, é extraconcursal e não se submete aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 11 da Lei no 8.929/94. 2. O juízo da execução é competente para apreciar pedido de tutela de urgência, mesmo após o deferimento da recuperação judicial, quando não se tratar de bem essencial à atividade da empresa."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DIPAGRO LTDA em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que nos autos n.o 1001976-49.2024.8.11.0051 - Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta – proposta em face de JOSEMIR KREIBICH e LUCIANE BERGMAIER KREIBICH - postergou o recebimento e análise da presente ação, eis que suspensa por ordem do juízo recuperacional e determinou, para fins estatísticos organizacionais da unidade judiciária, que os autos fossem remetidos ao arquivo provisório até ulterior manifestação do juízo da recuperação judicial acerca da inclusão ou não do crédito executado nestes autos aos efeitos da recuperação judicial.

Inconformada, a parte agravante sustenta, em síntese, que exerce atividade empresarial voltada ao comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes, corretivos de solo, sementes, soja, algodão e outros produtos do agronegócio, operando inclusive por meio de contratos de barter.

Alega que forneceu insumos aos agravados mediante tal modalidade contratual, os quais, em contrapartida, emitiram a Cédula de Produto Rural (CPR) no 26.02.2024, comprometendo-se a entregar 45.943 sacas de milho em grãos, com garantia de penhor rural da mesma quantidade e produto, devidamente registrada junto à CERC – Central de Recebíveis S.A. e ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, em primeiro grau de preferência, em favor da agravante.

Ressalta que a CPR contém cláusulas expressas conferindo-lhe o direito de considerar antecipadamente vencida a obrigação em hipóteses específicas, destacando os itens "b", "f", "g" e "h" da Cláusula 15. Aponta ainda que a Cláusula 13o registra que os produtos empenhados não são essenciais às atividades dos devedores, e que lhe foi assegurado acesso à lavoura e ao armazenamento para fins de fiscalização, inclusive quanto ao transporte da produção.

Relata que, após o ajuizamento da recuperação judicial pelos agravados em 28/02/2024, distribuída perante a 4a Vara Cível de Rondonópolis sob o no 1004619-27.2024.8.11.0003, promoveu diligência in loco para fiscalização do cumprimento da CPR. A diligência teria revelado o início da colheita e posterior desvio dos grãos de milho para o armazém da empresa Granja Campo Verde, sendo que os produtos estariam sendo depositados em nome de terceiros, com o objetivo de frustrar a garantia do penhor rural concedido à agravante.

Com base nessas circunstâncias, e tendo em vista o vencimento antecipado da CPR e a natureza extraconcursal do crédito, por se tratar de operação de barter, ajuizou a referida ação de execução com pedido de tutela de urgência para sequestro de 50.537 sacas de milho. Contudo, teve seu pleito sobrestado pelo juízo de origem, sob o argumento de que os efeitos da recuperação judicial obstariam o regular processamento da demanda executiva.

A agravante sustenta que a decisão merece reforma, pois o art. 11 da Lei 8.929/94, com redação dada pela Lei no 14.112/2020, afasta expressamente da recuperação judicial os créditos decorrentes de operações de barter. Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o juízo da execução detém competência para decidir sobre tutela de urgência relativa a créditos extraconcursais, não sujeitos ao stay period.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito ativo ao recurso, para que seja reconhecida a competência do juízo da execução para apreciar o pedido de sequestro, bem como para que sejam adotadas as seguintes providências:

a) Decretação do sequestro de 50.537 sacas de milho, oriundas da Fazenda Três Poderes I, em Chapada dos Guimarães/MT, inclusive as que estejam sendo colhidas ou tenham sido entregues nos armazéns das regiões de Chapada dos Guimarães e Campo Verde/MT, independentemente do nome sob o qual tenham sido depositadas;

b) Caso as sacas já tenham sido comercializadas, requer a constrição judicial sobre os valores obtidos com a venda, com fundamento no direito de sequela decorrente do penhor rural;

c) Autorização para que a agravante promova, por meios próprios, a remoção dos produtos rurais, inclusive mediante contratação de maquinários e caminhões, com eventual requisição de força policial, nos termos do art. 846, §2o, do CPC;

d) Na hipótese de localização integral do produto empenhado, requer a autorização para a remoção e armazenamento em local a ser indicado pela agravante, nomeando-se o seu representante legal ou pessoa por este indicada como fiel depositário.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, para o regular prosseguimento da execução e apreciação do pedido de tutela de urgência pelo juízo cível.

A liminar foi indeferida (id.n.

226449672).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DIPAGRO LTDA em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que nos autos n.o 1001976-49.2024.8.11.0051 - Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta – proposta em face de JOSEMIR KREIBICH e LUCIANE BERGMAIER KREIBICH - postergou o recebimento e análise da presente ação, eis que suspensa por ordem do juízo recuperacional e determinou, para fins estatísticos organizacionais da unidade judiciária, que os autos fossem remetidos ao arquivo provisório até ulterior manifestação do juízo da recuperação judicial acerca da inclusão ou não do crédito executado nestes autos aos efeitos da recuperação judicial.

O presente Agravo de Instrumento objetiva a reforma da decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que postergou a apreciação da tutela de urgência requerida na ação de execução para entrega de coisa incerta, sob o fundamento de suspensão decorrente da recuperação judicial dos executados, remetendo os autos ao arquivo provisório.

Conforme consta dos autos, o crédito executado decorre da Cédula de Produto Rural n.o 26.02.2024, firmada no âmbito de operação de barter, modalidade contratual em que há a troca direta de insumos agrícolas por parte da produção futura da lavoura. A obrigação assumida pelos executados consistia na entrega de 45.943 sacas de milho, com garantia real constituída por penhor rural, devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis competente e com registro na Central de Recebíveis (CERC).

O ponto central da controvérsia reside na possibilidade de prosseguimento da execução, com concessão de medida de sequestro, à luz do deferimento do processamento da recuperação judicial dos executados (autos no 1004619-27.2024.8.11.0003 – 4a Vara Cível de Rondonópolis).

Dispõe o art. 11 da Lei no 8.929/94, com a redação dada pela Lei no 14.112/2020:

“Art. 11. Não se sujeitarão aos efeitos da recuperação judicial os créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR com liquidação física, em caso de antecipação parcial ou integral do preço, ou, ainda, representativa de operação de troca por insumos (
barter
), subsistindo ao credor o direito à restituição de tais bens que se encontrarem em poder do emitente da cédula ou de qualquer terceiro [...].”

A norma é expressa e confere ao crédito aqui executado natureza extraconcursal, sendo, portanto, insuscetível de suspensão ou novação no âmbito do juízo recuperacional. O crédito exequendo encontra-se plenamente enquadrado na hipótese legal, haja vista, sua origem em operação de barter, com fornecimento antecipado de insumos agrícolas; ainda, a existência de liquidação física, com entrega de milho pactuada, bem como a constituição de penhor rural como garantia do adimplemento.

Dessa forma, não se aplica à presente execução o stay period previsto no art. 6o da Lei no 11.101/2005, nem tampouco é competente o juízo da recuperação para deliberar sobre a tutela de urgência requerida.

A jurisprudência desta Corte é uníssona nesse sentido. Cito:

EMENTA DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR) COM LIQUIDAÇÃO FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DOS REGISTROS DE INADIMPLÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de recuperação judicial no 1003716-89.2024.8.11.0003, determinou a suspensão da ação de execução no 002252-25.2024.8.11.0037 e a devolução dos bens objeto de constrição, bem como a exclusão do nome dos agravados dos cadastros de inadimplentes. A agravante sustenta que seu crédito possui natureza extraconcursal, pois decorre de Cédula de Produto Rural (CPR) com liquidação física, e que a decisão recorrida viola o artigo 6o, § 7o, da Lei no 11.101/05. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução de crédito extraconcursal, decorrente de CPR com liquidação física, pode ser suspensa em razão do deferimento da recuperação judicial; (ii) estabelecer se a exclusão dos agravados dos cadastros de inadimplentes é cabível antes da homologação do plano de recuperação judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei no 11.101/05, em seu artigo 6o, § 7o-A, estabelece que a recuperação judicial não suspende a execução de créditos extraconcursais, salvo quando há constrição sobre bens essenciais à atividade empresarial. No caso, a CPR representa promessa de entrega de produtos rurais e não se trata de bem de capital essencial à empresa recuperanda.
O artigo 11 da Lei no 8.929/94, com a redação dada pela Lei no 14.112/2020, exclui expressamente a CPR com liquidação física dos efeitos da recuperação judicial, garantindo ao credor o direito à restituição dos bens.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que produtos agrícolas não configuram bens de capital, não se submetendo à blindagem da recuperação judicial (REsp no 1.991.989/MA). Assim, a decisão recorrida, ao suspender a execução, contrariou a legislação e a jurisprudência. Quanto à exclusão dos agravados dos cadastros de inadimplentes, a jurisprudência do STJ e deste Tribunal indica que o deferimento do processamento da recuperação judicial não autoriza a retirada do nome do devedor dos órgãos de proteção ao crédito, o que somente ocorre após a homologação do plano e a novação dos créditos (N.U. 1012813-98.2019.8.11.0000, N.U. 1015333-31.2019.8.11.0000). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O deferimento do processamento da recuperação judicial não autoriza a suspensão da execução de crédito extraconcursal decorrente de Cédula de Produto Rural (CPR) com liquidação física. Produtos agrícolas não configuram bens de capital essenciais à atividade empresarial e, portanto, não estão sujeitos à suspensão de execução nos termos do artigo 6o, § 7o-A, da Lei no 11.101/05. A exclusão dos registros de inadimplência da empresa recuperanda e de seus sócios nos cadastros de proteção ao crédito somente é possível após a aprovação e homologação do plano de recuperação judicial. Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/05, art. 6o, § 7o-A; Lei no 8.929/94, art. 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.991.989/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03/05/2022; TJMT, N.U. 1012813-98.2019.8.11.0000; TJMT, N.U. 1015333-31.2019.8.11.0000. (N.U 1000747-76.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE DETERMINOU ARRESTO/PENHORA DE GRÃOS . TÍTULO EXECUTIVO CONSISTENTE EM CÉDULA DE CRÉDITO RURAL REPRESENTATICA DE OPERAÇÃO DE TROCA POR INSUMOS “BARTER”. NÃO SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 11 DA LEI 8 .929/94. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL QUE POSSUI FORÇA EXECUTIVA DECORRENTE DA PRÓPRIA LEI. ART. 4o DA LEI 8 .929/94. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO . 1.
O art. 11 da Lei no 8.929/94 dispõe que “Não se sujeitarão aos efeitos da recuperação judicial os créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR com liquidação física, em caso de antecipação parcial ou integral do preço, ou, ainda, representativa de operação de troca por insumos (barter), subsistindo ao credor o direito à restituição de tais bens que se encontrarem em poder do emitente da cédula ou de qualquer terceiro, salvo motivo de caso fortuito ou força maior que comprovadamente impeça o cumprimento parcial ou total da entrega do produto .
” 2. No caso concreto, a cédula que aparelha a execução é representativa de troca por insumos (barter), portanto, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, e, por esse motivo não há falar em incompetência do juízo de origem, e, nem em observância da ordem de suspensão proferida no juízo recuperacional. 3. O art . 4o da Lei 8.929/94 disciplina que a CPR é título líquido e certo, ou seja, torna a CPR título executivo “ope legis”. 4. Decisão mantida . 5. Recurso desprovido. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1004670-81.2023 .8.11.0000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 21/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2023)

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR) COM LIQUIDAÇÃO FÍSICA. OPERAÇÃO DE BARTER. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGADO DESVIRTUAMENTO DA OPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a extraconcursalidade do crédito oriundo de operação de Barter lastreada por Cédula de Produto Rural (CPR) com liquidação física, excluindo-o os efeitos da recuperação judicial do agravante. O Recorrente alega o desvirtuamento do contrato firmado entre as partes, não havendo liquidação física da avença, mas sim financeira, o que a incluiria na recuperação judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o crédito derivado da CPR com liquidação física, vinculada à operação de Barter é extraconcursal e, portanto, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial; e (ii) estabelecer se há provas do alegado desvio de finalidade na referida operação capaz de descaracterizar sua natureza e, consequentemente, incluí-la na recuperação judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A Lei no 8.929/1994, em seu artigo 11, exclui expressamente a recuperação judicial dos créditos e garantias vinculadas à CPR com liquidação física, especialmente quando representados por operação de Barter
. 4. Esta Câmara já se posicionou em recursos de Agravos de Instrumento anteriores (no 1009792-75.2023.8.11.0000, no 1015464-64.2023.8.11.0000 e no 1022309-15.2023.8.11.0000) que o crédito perseguido pela Credora oriundo de operação de Barter tem natureza extraconcursal, estando excluído da recuperação judicial. 5. Não foram produzidas provas suficientes de que tenha ocorrido o afirmado desvio de finalidade do contrato de modo a alterar a sua natureza jurídica, sendo que as alterações contratuais apontadas pelo agravante foram devidamente pactuadas entre as partes e por ele assinadas, o que afasta tal alegação. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O crédito decorrente de Cédula de Produto Rural (CPR) com liquidação física, relacionado à operação de Barter, tem natureza extraconcursal e não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do artigo 11 da Lei no 8.929/1994. 2. A mera alegação de desvio de finalidade da operação sem provas contundentes não afasta a sua natureza jurídica, não havendo como desconsiderar a extraconcursalidade do crédito. (N.U 1025001-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 09/04/2025)

A par da natureza extraconcursal, a decisão agravada representa negativa indevida de prestação jurisdicional ao postergar a análise da tutela cautelar antecedente requerida com fulcro nos artigos 301 e 305 do Código de Processo Civil. Os elementos trazidos aos autos demonstram fundado receio de esvaziamento da garantia, diante do início da colheita e do desvio dos grãos, fato que impõe resposta célere do Judiciário.

Importa também observar que, consoante cláusula 13 da CPR, os próprios emitentes declararam que o produto dado em garantia não é essencial à continuidade de suas atividades. Isso afasta, de plano, qualquer alegação de essencialidade que pudesse justificar intervenção do juízo recuperacional nos termos do § 7o-A do art. 6o da LRF.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reconhecer a competência do juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde para análise do pedido de tutela de urgência formulado na ação de execução para entrega de coisa incerta, determinando o regular prosseguimento da execução, inclusive com imediata apreciação do pedido de sequestro formulado nos autos originários.

Determino, ainda, a revogação da ordem de remessa ao arquivo provisório, viabilizando a continuidade do feito executivo, sem interferência do juízo da recuperação judicial, à luz do que dispõe o art. 11 da Lei no 8.929/94.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025